Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-03.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006393-03.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 917, §4o, II, CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONSTITUIU ÚNICO FUNDAMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA – EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PREMISSAS CONSTANTES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PLANO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. É inviável a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor correto da dívida, quando o excesso de execução não constituir o único fundamento do pedido.

3.
Não é possível a extinção ou suspensão da execução, com lastro em deliberações consignadas no plano de recuperação judicial da empresa devedora, da qual os embargantes são sócios, quando não comprovada a aprovação do respectivo plano, que estaria por prever a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, bem como de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I.
e o outro por
Pedro José Sangaletti
e por
Edelcir Antônio Salvador
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos por ambas as partes.

Neste momento, o
Fundo de Investimento
alega que ao deliberar pela impossibilidade de extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo da dívida, quando o excesso de execução não constituir o único fundamento, o Órgão Colegiado “
se omitiu quanto ao disposto no artigo 917, §4o, II, do CPC, que veda a apreciação das defesas, relativas a excesso de execução, mesmo quando o devedor suscite uma pluralidade de argumentos”
(sic.).

Insiste que o acordão restou omisso quanto ao disposto no art. 917, §4o, I, do CPC, que impõe a rejeição liminar dos embargos à execução, à míngua de identificação, pelo devedor, do montante considerado incontroverso.

Por sua vez, os embargantes
Pedro José Sangaletti
e
Edelcir Antônio Salvador
alegam que o acordão foi omisso
“ao não vislumbrar que o embargado possuía plena ciência da manutenção das premissas de supressão das garantias na decisão homologatória proferida pelo magistrado”
(sic.).

Dizem que a decisão foi confirmada por este Tribunal, no julgamento de recursos de agravo de instrumento interpostos pelo embargado e pelo
Banco Safra
, cujos acórdãos transitaram em julgado, após o julgamento do apelo, restando hígida as premissas de supressão das garantias.

Ao final, pugna para que seja sanado o vício da omissão no r. acórdão, acerca da ciência do embargado quanto a manutenção das premissas de supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como acerca da extinção de todas as ações ajuizadas em face dos sócios/avalistas/fiadores no plano de recuperação judicial aprovado pela AGC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, não assiste razão aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que a pretendida extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com valor da dívida, mostra-se inviável na hipótese, porquanto a norma insculpida no artigo 917, §4o, I, do CPC, só encontra aplicação quando o excesso de execução é o único fundamento do pedido, o que não se verifica, na hipótese, em que os executados, ora recorridos, pretendiam a revisão de cláusulas contratuais que consideravam abusivas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVER DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DO CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz da norma prevista no art. 739, § 5o, do antigo CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1196751/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)

Com base no mesmo fundamento, não há que se

cogitar em omissão na aplicação da regra do artigo 917, §4o, II, do CPC, porquanto não houve qualquer deliberação acerca de excesso de execução, que sequer constituiu objeto da demanda.

Também não prospera a omissão alegada pelos embargantes
Pedro José Sangaletti
e por
Edelcir Antônio Salvador
, porquanto ficou consignado que, “
a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, acerca da necessidade da extinção ou suspensão da execução, em razão das estipulações consignadas no plano de recuperação judicial, da empresa devedora principal, da qual os embargantes integram o quadro societário, o fato é que
não se tem notícia,
nestes autos
, da aprovação do propalado plano
, que estaria por prever a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, bem como de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas, como afirmado
.

Nesse passo, não haveria qualquer empecilho ao prosseguimento da execução, já que a decisão singular, que negou a suspensão do feito constritivo, foi confirmada por esta Câmara, por ocasião do julgamento proferido do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008100-51.2017.8.11.0000.

Desse modo, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que, não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021